Tribunal: STJ
Processo: 1513725-34.2021.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942451 - SP (2025/0175964-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: S T DE P
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP189660
EZEQUIEL OLAVO LEONOR - SP411108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no
-B
art. 147
do Código Penal, com majoração pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A
sentença foi mantida em sede de apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido com base em múltiplos óbices, incluindo ausência de
prequestionamento (Súmulas no 282 e 356, STF e 211, STJ), deficiência de fundamentação
(Súmula no 284, STF), não abrangência de todos os fundamentos (Súmula no 283, STF),
impossibilidade de alegar violação à súmula (Súmula no 518, STJ) e vedação ao reexame
de provas (Súmula no 7, STJ), além de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as teses já expostas, sustentando que
impugnou todos os fundamentos e que não se aplicariam os óbices apontados, incluindo a
Súmula no 7, STJ, além de reiterar teses de mérito como atipicidade, insuficiência
probatória, nulidade por inépcia da denúncia, necessidade de perícias psiquiátricas, ajuste
de regime inicial, detração e justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51644503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a298a88e-3ba0-4cc4-9d26-14f6bc1c2b7f

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foram devidamente impugnados, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que exige a impugnação específica, concreta e pormenorizada
de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso,
conforme o
do Código de Processo Civil, e o
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe que os recursos enfrentem, de modo pontual
e consistente, todos os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula no 182, STJ.
9. No caso, o agravante não demonstrou, de forma cabal, que houve impugnação efetiva de
cada um dos fundamentos de inadmissibilidade, incluindo a ausência de
prequestionamento, deficiência de fundamentação, ausência de cotejo analítico quanto à
divergência jurisprudencial e impossibilidade de reexame de provas (Súmula no 7, STJ).
10. A mera repetição de teses já expostas no recurso especial e no agravo em recurso
especial, sem enfrentamento específico dos óbices apontados, não é suficiente para infirmar
a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento
do agravo, nos termos do
do Código de Processo Civil, e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos enfrentem, de modo pontual e
consistente, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 282,
283, 284 e 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: a298a88e-3ba0-4cc4-9d26-14f6bc1c2b7f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942451 - SP (2025/0175964-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: S T DE P
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP189660

EZEQUIEL OLAVO LEONOR - SP411108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no
-B
art. 147
do Código Penal, com majoração pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A
sentença foi mantida em sede de apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido com base em múltiplos óbices, incluindo ausência de
prequestionamento (Súmulas no 282 e 356, STF e 211, STJ), deficiência de fundamentação
(Súmula no 284, STF), não abrangência de todos os fundamentos (Súmula no 283, STF),
impossibilidade de alegar violação à súmula (Súmula no 518, STJ) e vedação ao reexame
de provas (Súmula no 7, STJ), além de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as teses já expostas, sustentando que
impugnou todos os fundamentos e que não se aplicariam os óbices apontados, incluindo a
Documento eletrônico VDA51644506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:18
Código de Controle do Documento: 872dfea2-16f1-450e-affd-f3e5ecb1bd57

Súmula no 7, STJ, além de reiterar teses de mérito como atipicidade, insuficiência
probatória, nulidade por inépcia da denúncia, necessidade de perícias psiquiátricas, ajuste
de regime inicial, detração e justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foram devidamente impugnados, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que exige a impugnação específica, concreta e pormenorizada
de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso,
conforme o
do Código de Processo Civil, e o
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe que os recursos enfrentem, de modo pontual
e consistente, todos os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula no 182, STJ.
9. No caso, o agravante não demonstrou, de forma cabal, que houve impugnação efetiva de
cada um dos fundamentos de inadmissibilidade, incluindo a ausência de
prequestionamento, deficiência de fundamentação, ausência de cotejo analítico quanto à
divergência jurisprudencial e impossibilidade de reexame de provas (Súmula no 7, STJ).
10. A mera repetição de teses já expostas no recurso especial e no agravo em recurso
especial, sem enfrentamento específico dos óbices apontados, não é suficiente para infirmar
a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento
do agravo, nos termos do
do Código de Processo Civil, e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA51644506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:18
Código de Controle do Documento: 872dfea2-16f1-450e-affd-f3e5ecb1bd57

2. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos enfrentem, de modo pontual e
consistente, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 282,
283, 284 e 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S. T. DE P. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 774-775).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 11 (onze) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
como incurso no
-B do Código Penal, com majoração pela continuidade delitiva do
art. 147
do Código Penal (fls. 408-411).
art. 71
Em sede de apelação a sentença foi mantida, negando-se provimento ao recurso
interposto pelo agravante, com fundamentos de que as condutas se perpetuaram na vigência
da Lei no 14.188/2021 e de que o conjunto probatório é suficiente para a responsabilização,
além de reafirmar a dosimetria e o regime inicial fixado, bem como a avaliação da detração
na execução (fls. 549-556).
O agravante interpôs recurso especial afirmando, em síntese, negativa de
vigência a diversos dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, bem
como ao
do Código de Processo Civil (fls. 593-633).
art. 98
O recurso foi inadmitido ante a incidência, entre outros óbices, das Súmulas
no 283 e 284, STF, 518 e 7, STJ, além da ausência de prequestionamento e deficiência de
fundamentação, bem como por afronta ao princípio da dialeticidade recursal (fls. 672-675).
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 702-737).
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica das Súmulas no no 283 e 284,
STF; e 518 e 7, STJ, nos termos do
do Código de Processo Civil e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, destacando a necessidade
art. 253,
de atacar integralmente os óbices de origem, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula no 182, STJ (fls. 774-775).
O agravante interpôs agravo regimental sustentando que impugnou todos os
fundamentos, que não se aplica a Súmula no 7, STJ, que haveria prequestionamento, e
Documento eletrônico VDA51644506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:18
Código de Controle do Documento: 872dfea2-16f1-450e-affd-f3e5ecb1bd57

reiterando teses de atipicidade, insuficiência probatória, nulidade por inépcia da denúncia,
necessidade de perícias psiquiátricas e ajuste de regime inicial, detração e justiça gratuita
(fls. 780-821).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental por subsistir a incidência da Súmula no 182, STJ, ante a falta de impugnação
eficaz dos fundamentos de inadmissibilidade (fls. 836-837).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em
consonância com a orientação desta Corte ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem.
Conforme se registrou, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com base em múltiplos óbices, como a ausência de prequestionamento (Súmulas
no 282, 356, STF e 211, STJ), deficiência de fundamentação (Súmula no 284, STF), não
abrangência de todos os fundamentos (Súmula no 283, STF), impossibilidade de alegar
violação à súmula (Súmula no 518, STJ) e vedação ao reexame de provas (Súmula no 7,
STJ), além da inadequação de veicular matéria constitucional em recurso especial.
No agravo em recurso especial, a defesa não impugnou, de forma específica,
concreta e pormenorizada, todos esses fundamentos, como assentado na decisão
monocrática desta Corte.
Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos
enfrentem, de modo pontual e consistente, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento. A decisão agravada aplicou, corretamente, o art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, e o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não se conhecerá do agravo que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Também
registrou a incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ, diante da ausência de ataque
específico aos óbices da origem.
No presente agravo regimental, o agravante repisa, em linhas gerais, as teses já
expostas no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem demonstrar, de modo
cabal, que houve impugnação efetiva de cada um dos fundamentos de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA51644506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:18
Código de Controle do Documento: 872dfea2-16f1-450e-affd-f3e5ecb1bd57

Não houve, por exemplo, demonstração idônea de prequestionamento das
matérias novas suscitadas, nem superação da deficiência de fundamentação e da ausência
de cotejo analítico quanto à alegada divergência, nem afastamento específico da Súmula
no 518, STJ, que que veda a utilização de suposta violação a súmula como fundamento
recursal no especial, e tampouco demonstração de que a pretensão não exigiria reexame
fático-probatório, óbice da Súmula no 7, STJ.
Portanto, concluo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, diante da ausência de impugnação específica, concreta e pormenorizada de
todos os óbices aplicados ao recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 182,
STJ e da disciplina dos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
À míngua de argumentos novos aptos a infirmar tal conclusão, não há falar em
reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:18
Código de Controle do Documento: 872dfea2-16f1-450e-affd-f3e5ecb1bd57

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.942.451 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005620420238260616 15137253420218260361 40974152021
5620420238260616 562042023826061615137253420218260361
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S T DE P
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP189660
EZEQUIEL OLAVO LEONOR - SP411108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Violência Psicológica contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S T DE P
ADVOGADOS
: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP189660
EZEQUIEL OLAVO LEONOR - SP411108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=40;0182425@
2025/0175964-9 - AREsp 2942451 Petição : 2025/0060019-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:01:33
Código de Controle do Documento: 21A277FC-B81D-4787-92A9-B679981A7065